Tribunal: CARF
Processo: 12448.720591/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720591/2015-50
ACÓRDÃO
1102-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECIDOS JACOB CHREEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INTIMAÇÃO EM NOME DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
É válida a intimação realizada em nome de sócio que atua como
representante de fato da empresa, quando frustrada a entrega no
endereço cadastrado. Ausente prejuízo à defesa, afasta-se a alegação de
nulidade.
SIGILO
BANCÁRIO.
REQUISIÇÃO
DIRETA
PELA
RECEITA
FEDERAL.
LEGALIDADE.
É válida a obtenção de dados bancários pela Receita Federal com base no
art. 6o da LC no 105/2001, independentemente de autorização judicial,
conforme jurisprudência consolidada do STF (RE no 601.314), desde que
seja cumprido o procedimento administrativo pertinente.
MULTA DE OFÍCIO E CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE
CONFISCO.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF
PARA
ANÁLISE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
É incabível, no âmbito do CARF, o exame de alegação de
inconstitucionalidade da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996 bem como da cumulação de encargos, por suposto caráter
confiscatório, nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É legítima a aplicação da taxa SELIC como juros moratórios sobre débitos
tributários, conforme disposição legal e entendimento consolidado na
Súmula CARF no 4.

Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720591/2015-50
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida, no exercício de 2015, ao procedimento fiscalizatório
MPF no 07.1.08.00-2013-01754-9, com o objetivo de identificar suposta irregularidades na
declaração e recolhimento de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, referente ao ano-calendário de 2010.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 576-659), constatou-se:
 Omissão de receitas em face de depósitos bancários de origem não comprovada
(fls. 10 do TVF);
 Insuficiência de recolhimento do PIS e da Cofins sobre as receitas escrituradas
(fl. 11 do TVF).
Concluído o procedimento fiscalizatório, foi lavrado o Auto de Infração, exigindo da
Recorrente crédito tributário no montante de R$ 1.063.071,47.
O lançamento fundamentou-se na identificação de depósitos bancários de origem
não comprovada, resultando na aplicação do art. 42 da Lei n. 9.430/96, que reputa tal conduta
como omissão de receita.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720591/2015-50
3
Ademais, a Autoridade Fiscal procedeu ao confronto entre as informações
declaradas pela Recorrente em suas DCTFs/DACON relativas ao período autuado, constatando
insuficiência de recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 725/741), sustentando a
improcedência do lançamento.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 3a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiu o acórdão n.
14-63.719 (fls. 1109/ 1120), no qual por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
impugnação, para excluir o valor de R$ 362.850,00 da base de cálculo tributada.
Em síntese, a DRJ reconheceu erro material nos cálculos da fiscalização relativos aos
depósitos bancários tratados como omissão de receita.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
Verificada a correção dos procedimentos fiscais durante a auditoria e na lavratura
do auto de infração, não há que se falar em nulidade do lançamento de oficio.
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
ESCRITURADOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Configuram receitas os valores creditados em conta bancária ou mantidos junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações, devendo ser
excluído da exigência os valores relativos a equívocos de soma da fiscalização.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
A
MULTA
DE
OFICIO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Não compete ao julgador administrativo conhecer de pretensa ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em pleno vigor, portanto é cabível a
exigência de juros de mora, à taxa Selic, e da multa de oficio.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 1138/
1153), no qual, em síntese:
Vício formal do lançamento
• A Recorrente afirma que a intimação fiscal foi realizada na pessoa do sócio Sidney
Jacks Chreem.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720591/2015-50
4
• Alega que, no endereço onde ocorreu a intimação, havia comunicado informando
que, em razão de obras, o atendimento estava sendo feito na filial.
• Sustenta que a pessoa jurídica é distinta de seus sócios e, por isso, requer o
reconhecimento da nulidade do lançamento.
Suposta quebra ilegal de sigilo bancário
• A Recorrente afirma que houve quebra de sigilo bancário sem autorização judicial.
• Invoca o julgamento do RE 389.808 pelo STF, no qual, segundo alega, teria sido
limitada a atuação fiscal em relação ao acesso a dados bancários.
Multa com efeito confiscatório
• Argumenta que a multa aplicada deve observar os princípios da razoabilidade e do
não confisco.
• Alega que, no caso concreto, a multa de 75% seria excessiva, gerando impacto
desproporcional
à
atividade
econômica
da
empresa.
• afirma que a multa inviabilizaria o livre exercício da atividade empresarial e violaria o princípio
da continuidade da empresa.
• Requer o cancelamento da multa por considerá-la confiscatória.
Impossibilidade de cobrança de juros com base na taxa SELIC
• Sustenta que a taxa SELIC, criada pela Resolução CMN no 1.124/1986, representa
juro remuneratório de títulos da dívida pública.
• Alega que juros de mora possuem natureza indenizatória, sendo incompatíveis
com a taxa SELIC definida em lei.
Suposta impossibilidade de cumulação de juros e multa
• A Recorrente afirma que juros e multa teriam natureza compensatória, motivo
pelo qual não poderiam ser cumulados.
• Invoca o princípio da capacidade contributiva e menciona sua situação
econômico-financeira como justificativa para afastar os encargos moratórios.
• Alega que, mantidos os acréscimos, a exigência teria caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720591/2015-50
5
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de
admissibilidade.
Conheço dele, no entanto, parcialmente, em razão do não conhecimento da
alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício suscitada pela Recorrente, conforme tratarei
abaixo.
2
ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DO LANÇAMENTO
A Recorrente inicia seu Recurso Voluntário alegando vício formal no lançamento,
sustentando que a intimação realizada em nome dos sócios teria violado seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, porquanto a notificação deveria ter sido endereçada diretamente
à própria pessoa jurídica, na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária.
Contudo, tal alegação não merece prosperar.
Conforme se extrai dos autos, a intimação inicialmente foi direcionada ao endereço
cadastrado pelo próprio contribuinte junto à Receita Federal do Brasil, conforme previsto no art.
23, inciso I, do Decreto no 70.235/1972. No entanto, diante da impossibilidade de entrega no local
— que se encontrava fechado —, a fiscalização procedeu à intimação de um dos sócios da
Recorrente, o Sr. Sidney Jacks Chreem, que passou a atuar como seu representante de fato
perante a autoridade fiscal, recebendo notificações e apresentando documentos em nome da
empresa.

A partir desse momento, as comunicações foram validamente direcionadas ao
endereço do sócio, com pleno atendimento às exigências legais quanto à cientificação do sujeito
passivo. Ressalte-se que o contribuinte teve acesso integral ao conteúdo do auto de infração, bem
como exerceu amplamente seu direito de defesa, protocolando impugnação na qual rebateu
todos os pontos da acusação fiscal que entendeu pertinentes.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720591/2015-50
6
Dessa forma, não se verifica qualquer prejuízo ao exercício do contraditório ou da
ampla defesa, sendo inaplicável, no caso concreto, o princípio da nulidade sem demonstração de
prejuízo, nos termos do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/1972.
Voto, portanto, por rejeitar a preliminar de nulidade por vício formal na intimação.
3
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
A Recorrente sustenta a nulidade do auto de infração, ao argumento de que estaria
amparado em prova ilícita, por ter se baseado em dados bancários obtidos sem autorização
judicial.
Alega, em síntese, que a autoridade fiscal, ao requisitar diretamente às instituições
financeiras as informações bancárias do contribuinte, teria violado os incisos X e XII do art. 5o da
Constituição Federal, que tutelam, respectivamente, os direitos à intimidade e ao sigilo de dados,
incluindo o sigilo bancário.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 389.808,
firmou entendimento no sentido de que o acesso direto, pela administração tributária, a dados
bancários dos contribuintes dependeria de autorização judicial, por se tratar de quebra de sigilo
tutelada pelo princípio da reserva de jurisdição.
Contudo, esse entendimento foi superado, posteriormente, pelo julgamento do
Recurso Extraordinário n.o 601.314, sob a sistemática da repercussão geral, ocasião em que o
Plenário do STF, por maioria, firmou a tese de que:
É constitucional o art. 6o da Lei Complementar 105/2001, que permite à
Administração Tributária ter acesso a informações bancárias sem prévia
autorização judicial, resguardado o dever de sigilo para utilização exclusiva no
âmbito administrativo tributário.
A Corte Suprema assentou, com base nesse entendimento, que não há quebra de
sigilo bancário, mas apenas sua transferência da esfera bancária para a fiscal, ambas sujeitas ao
dever de confidencialidade, sendo legítima a requisição direta de dados pela Receita Federal,
desde que observadas as balizas legais.
No caso concreto, verifica-se que o procedimento fiscal respeitou os limites legais.
O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar as informações bancárias necessárias,
tendo se omitido. Diante dessa recusa, a autoridade fiscal procedeu à requisição direta junto às
instituições financeiras, com fundamento no art. 6o da LC 105/2001 e no art. 5o do Decreto
3.724/2001, em conformidade com a jurisprudência do STF e com a legislação infraconstitucional
vigente.
Dessa forma, é incabível a alegação de nulidade do auto de infração por suposta
ilicitude das provas bancárias colhidas. As informações obtidas encontram-se acobertadas pela
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720591/2015-50
7
legalidade e pela jurisprudência dominante, não havendo qualquer mácula que comprometa a
higidez do lançamento.
Voto, portanto, por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada
pela Recorrente.
4
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
A Recorrente sustenta, em sede recursal, que a multa de ofício de 75% aplicada pela
autoridade fiscal deve ser cancelada por supostamente afrontar o princípio constitucional do non
olet, ou, mais especificamente, por configurar efeito confiscatório, vedado pelo art. 150, inciso IV,
da Constituição Federal.
Contudo, a alegação não pode ser conhecida por esta instância administrativa.
Nos termos da Súmula no 02 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”. Tal súmula consolida entendimento pacífico de que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, não se admite o controle difuso de constitucionalidade de normas legais,
atribuição essa reservada ao Poder Judiciário.
A aplicação da multa de ofício em percentual de 75% está expressamente prevista
no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, norma plenamente vigente e dotada de presunção de
constitucionalidade, que vincula a atuação desta instância julgadora.
Assim, diante da vedação expressa ao controle de constitucionalidade nesta esfera,
e da ausência de competência material deste Conselho para afastar a aplicação de norma legal sob
tal fundamento, voto por não conhecer da alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício
suscitada pela Recorrente.
5
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
A Recorrente também sustenta a inaplicabilidade da taxa SELIC aos débitos
tributários, sob o argumento de que esta possuiria natureza exclusivamente remuneratória, não se
prestando à função de juros moratórios.
Contudo, tal alegação não merece prosperar, uma vez que o tema se encontra
pacificado no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por meio da Súmula CARF
no 4, que dispõe:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.843 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720591/2015-50
8
Trata-se, portanto, de orientação consolidada e de observância obrigatória por este
colegiado, o que impõe a rejeição da tese recursal.
Diante disso, voto por negar provimento ao recurso da Contribuinte neste ponto.
6
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS ENCARGOS
Por fim, a Recorrente sustenta que, por possuírem natureza jurídica semelhante, os
juros moratórios e a multa de ofício lançados no auto de infração não poderiam ser exigidos de
forma cumulativa.
Além disso, alega enfrentar grave situação econômico-financeira, motivo pelo qual
a manutenção dos acréscimos legais implicaria violação aos princípios da capacidade contributiva
e da vedação ao confisco.
Quanto à primeira alegação, observa-se que a cumulação de multa e juros decorre
expressamente da legislação de regência e não há óbice legal à sua exigência conjunta, uma vez
que possuem finalidades distintas: a multa de ofício sanciona a infração à legislação tributária,
enquanto os juros moratórios compensam o atraso no recolhimento do tributo devido.
No que se refere ao argumento de inconstitucionalidade dos acréscimos legais com
fundamento nos princípios da capacidade contributiva e do não confisco, cumpre destacar que
este Conselho está adstrito ao disposto na Súmula no 02 do CARF, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, carece este colegiado de competência para apreciar os fundamentos
de natureza eminentemente constitucional trazidos pela Recorrente.
Ante o exposto, voto por não conhecer do pedido formulado pela Recorrente
quanto à alegada inconstitucionalidade dos acréscimos legais.
7
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1168
DF CARF MF
Original